Tribunal: TJSP
Processo: 0000306-20.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000306-20.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante RUBENS
TAVARES DE ALBUQUERQUE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000306-20.2020.8.26.0502 -Voto no 15.883
2
VOTO no. 15.883
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0000306-20.2020.8.26.0502 (processo digital)
Comarca: Campinas DEECRIM 4a RAJ
Execução no. 0000874-30.2015.8.26.0496 (origem)
Agravante: RUBENS TAVARES DE ALBUQUERQUE
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Decisão que indeferiu remição
de pena por estudo. Atestado de conclusão de curso sem
a indispensável certificação por entidade educacional.
Certificado que, de toda forma, não discrimina a carga
horária diária a impossibilitar até mesmo aferir o
preenchimento do requisito insculpido no artigo 126,
§1o, I, da LEP. Benefício adequadamente indeferido em
primeiro grau. Agravo improvido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por RUBENS
TAVARES ALBUQUERQUE contra a decisão noticiada a fls. 18/23, através
da qual se indeferiu a remição de penas por estudo. Sustenta-se haver
comprovação de “estudos exigidos” e certificado de conclusão do
ENCCEJA exame nacional para certificação de competências de jovens e
adultos -, de modo a preencher os requisitos do artigo 126, § 1o, incisos I
e II, da Lei de Execução Penal. Busca, pois, seja reformada a decisão
agravada (fls. 01/08).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
45/47), o juiz da execução manteve a decisão recorrida (fls. 48), enquanto
a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo improvimento
do recurso (fls. 53/55).
É o relatório.
O recurso não vinga.
De proêmio, anote-se que a Defesa almeja a remição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000306-20.2020.8.26.0502 -Voto no 15.883
3
penas por estudo diante da aprovação do sentenciado no ENCCEJA,
embora, no item 03 da decisão de fls. 18/23, declararam-se remidos 100
dias de reprimenda justamente em razão de tal exame.
Durante o processamento do recurso, o Defensor
constituído foi intimado a esclarecer a contradição, mas se manteve inerte
(fls. 38), entendendo o juiz das execuções que o recurso se referia ao
decisório relativo ao indeferimento do pedido de remição baseado em
curso não reconhecido pela autoridade educacional com atribuição para
tanto (fls. 39), daí porque o agravo será analisado quanto a tal ponto.
Com efeito, RUBENS TAVARES DE ALBUQUERQUE
postulou a remição de penas por estudo com lastro em certificado de
curso de montagem e manutenção de computadores (fls. 1.188/1.189 dos
autos subjacentes).
A pretensão acabou indeferida, ressaltando o magistrado
que, “... Quanto ao curso de montagem e manutenção de motos, ministrado
pelo Instituto Universal Brasileiro, no período entre setembro de 2015 e
outubro de 2015, anoto que até a data de hoje não foi regulamentado nos
termos da portaria 03/2018. Não há, pois, como acolher o pedido do
sentenciado” (fls. 23).
Vale dizer, embora a Lei de Execução Penal contemple a
possibilidade de remição por estudo atrelada a cursos ministrados “à
distância”,
mostra-se
indispensável
a
apresentação
de certificado
fornecido “pelas autoridades educacionais competentes dos cursos
frequentados”, consoante disposição normativa expressa contida no artigo
126, § 2o, daquele Diploma Legal Extravagante, requisito de modo algum
afastado pela Recomendação no. 44/2013 do Conselho Nacional de
Justiça, considerado o princípio da reserva legal (artigo 5o, II, da
Constituição Federal).
No caso, o documento apresentado em prol do agravante
não atende, minimamente, à exigência legal, dele constando assinatura do
diretor da instituição de ensino sem o respectivo registro perante o
Ministério da Educação e Cultura (MEC) ou outros órgãos “competentes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000306-20.2020.8.26.0502 -Voto no 15.883
4
Além disso, pontue-se que o certificado apresentado
contém apenas informação sobre a carga horária total do curso, sem
discriminar número de horas “estudadas” por dia, impossibilitando-se,
pois, avaliar a observância do limite máximo diário de quatro horas de
frequência escolar (“ex vi” do artigo 126, §1o, I, da Lei de Execução Penal),
quadro apto a corroborar a inaptidão do documento para fins de remição
de pena.
Destarte, incensurável a decisão de primeiro grau diante
da ausência de certificação por autoridade competente, bem como de
individualização da carga horária diária relativa ao curso, cabendo ao
Defensor constituído obter os documentos necessários à comprovação dos
requisitos legais.
Recentíssimos precedentes firmados por esta Colenda
Câmara Criminal diante de hipóteses semelhantes não destoam, litteris:
“As atividades de estudo poderão ser desenvolvidas pela metodologia do
ensino à distância, mas deverão ser certificadas pelas autoridades
educacionais competentes dos cursos frequentados e supervisionados”
(TJESP, Agravo de Execução Penal no. 0007916-46.2019.8.26.0026,
Relator Desembargador JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA, julgado
05-12-2019).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a decisão impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)